Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante aponta omissões no acórdão, à míngua do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea devidamente formalizada na fase inquisitorial, bem como diante da falta de análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que a condenação anterior não é específica.
3. Parecer ministerial pelo parcial acolhimento dos embargos (ID 76167294).
III – Questões em discussão.
4. A controvérsia atual reside na verificação de omissão no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Com razão ao embargante em relação à omissão na valoração da atenuante da confissão espontânea. Deveras, conforme relatório de Termo Circunstanciado (ID 72152609 – p. 3), o ora embargante confessou a prática do crime, mentindo nome perante autoridade policial para não serem identificados mandados de prisão em seu desfavor.
7. Nesse esteio, amparado pelo efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, necessário o aclaramento do ponto, fazendo-se incidir a atenuante em relevo na segunda fase da dosimetria, motivo pelo qual reduzo a pena intermediária para 3 meses de detenção, tornando-a definitiva.
8. No que concerne à substituição por restritiva de direitos, melhor sorte não assiste. Aqui, inexiste omissão, tendo o vergastado acórdão se manifestado a respeito no item 13 da ementa, afastando a aludida substituição por entender que não seria suficiente para os fins preventivos e repressivos da pena. Evidente o propósito de reformar o mérito nessa questão, utilizando-se desses embargos como sucedâneo recursal, o que não se permite.
V – Dispositivo.
9. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para redimensionar a pena aplicada ao réu/embargante para 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.